Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA PERTECENTE À INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO PENAL DO ART. 186, § 3o, CPC. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a prerrogativa da contagem de prazos em dobro conferida à Defensoria Pública não se aplica aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa” (AgRg no AREsp n. 2.083.420/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

2. Agravo interno conhecido e não provido.